Tribunal: TJES
Processo: 5011773-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011773-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA PASSOS SASSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência.

2. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.

3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada.

5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5011773-62.2023.8.08.0000

Apelante:

Fernanda Passos Sasso

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Fernanda Passos Sasso
contra a sentença de id. 10687847, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de nulidade contratual c/c danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões recursais de id. 10687848, a apelante sustenta em síntese que (a) a sentença não considerou a prática abusiva do banco, que converteu um contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito consignado, sem a sua anuência expressa e sem a entrega do cartão físico; (b) os descontos realizados em seu benefício previdenciário configuram enriquecimento ilícito da instituição financeira e violação ao Código de Defesa do Consumidor; (c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é devida, pois o ocorrido lhe causou grande aflição e comprometeu sua subsistência; e (d) a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade da contratação e condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 10687851, nas quais o banco apelado suscita a prejudicial de decadência, além de sustentar a validade do contrato e a inexistência de vício de consentimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à análise das prejudiciais de prescrição e decadência arguidas pelo apelado e, no mérito, à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como à possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados e à condenação do banco apelado por danos morais.

Prejudicial de decadência

O apelado alega a decadência, com base no art. 26, II do CDC, sustentando que o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico é de 90 (noventa) dias, transcorridos desde a celebração do contrato em 2022 até o ajuizamento da ação em 2023.

A agravante não se limita à reparação de danos decorrentes de ato ilícito, mas busca, também, a discussão acerca da validade de contrato de consumo.

Este órgão fracionário já se manifestou no sentido de que nos casos
“
em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.09.2024).

Assim,
rejeito
a prejudicial de decadência.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se há vício de consentimento que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, celebrado entre a apelante e o banco apelado, bem como a possibilidade de restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras.

Sendo assim, prevalecem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade nas relações de consumo, especialmente quanto ao dever de informação.

No presente caso, verifica-se que a apelante foi induzida a erro no momento da contratação, acreditando estar firmando um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado, cuja dinâmica é diversa e apresenta encargos mais onerosos.

A apelante alega não ter recebido o cartão de crédito e que não houve qualquer utilização do mesmo para a realização de compras, fato confirmado pelos extratos juntados aos autos, que indicam apenas o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente de seu benefício previdenciário.

A conduta do banco apelado, portanto, caracteriza-se como uma violação ao dever de informação, já que não houve esclarecimento adequado quanto à modalidade contratada.

O princípio da transparência exige que o consumidor seja plenamente informado sobre as condições do contrato, especialmente quando se trata de produtos financeiros, cuja complexidade pode resultar em desvantagem para a parte hipossuficiente.

A jurisprudência reconhece que a imposição de um contrato de cartão de crédito no lugar de um empréstimo consignado tradicional infringe o dever de lealdade nas relações consumeristas:

“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter ‘empréstimo consignado’, seja submetido a ‘contrato de cartão de crédito consignado’, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Apelação Cível n. 5011245-22.2022.8.08.0011, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.02.2024)

Diante desse cenário, entendo que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser considerada nula, uma vez que o vício de consentimento compromete a validade do negócio jurídico.

Além disso, a cobrança dos valores mínimos da fatura, sem a utilização do cartão, representa uma prática contrária à boa-fé objetiva, configurando enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelante, respeitada a modulação de efeitos:

“
Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”

Por fim, no que tange aos danos morais, a conduta do banco apelado, ao impor à apelante um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem que houvesse o recebimento do produto, configura lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em casos semelhantes, em que o consumidor, hipossuficiente, é surpreendido por cobranças indevidas decorrentes de práticas abusivas de instituições financeiras.

Nesse contexto, entendo como cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência deste órgão fracionário:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais). (TJES, Apelação Cível n. 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.09.2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (ii) condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, e da tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS; e (iii) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios pela taxa Selic a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, observando-se os termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º do CC.

Via de consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.